Tribunal: TJBA
Processo: 8003067-73.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003067-73.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. CONTATO DIRETO COM AGENTE BIOLÓGICO. GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, objetivando o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40%, com base na legislação municipal, em razão do exercício da função durante a pandemia de COVID-19. A sentença de origem indeferiu o pedido sob o fundamento da ausência de regulamentação municipal específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de regulamentação municipal afasta o direito ao adicional de insalubridade previsto em lei local; (ii) estabelecer se, à luz da exposição direta e permanente da servidora a agente biológico infectocontagioso durante a pandemia, é cabível o pagamento do adicional em grau máximo, mesmo sem realização de perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 102/2001 assegura o direito ao adicional de insalubridade aos servidores públicos expostos a agentes nocivos à saúde, classificando-o em graus, com percentuais respectivos de 10%, 20% e 40%.

4. A ausência de regulamentação administrativa não pode impedir o exercício de direito assegurado por lei, cabendo ao Judiciário suprir tal omissão por meio da aplicação supletiva das normas federais, conforme jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ.

5.
A
nocividade do
vírus COVID-19
foi pública e notória,
resultando
em declaração de situação pandêmica pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Aplica-se,
portanto
, o disposto no art. 374, inciso I, do CPC, que diz que não dependem de prova os fatos notórios,
dispensando-se, por óbvio, a perícia.

6. A Norma Regulamentadora nº 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho, estabelece como insalubridade em grau máximo as atividades em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, hipótese aplicável ao caso concreto.

7. A jurisprudência do TJBA, inclusive por ocasião do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07), admite o reconhecimento judicial do direito à insalubridade com base em provas documentais e presunção legal, quando demonstradas as condições insalubres de trabalho.

8. Inexiste violação à Súmula 37 do STF, pois o caso não versa sobre concessão de vantagem por isonomia, mas sim sobre o reconhecimento de direito previsto em lei municipal, diante da omissão do ente público em regulá-lo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 102/2001, arts. 67 e 68; CPC, art. 374, I; CLT, arts. 189 a 192; NR-15, Anexo 14; CF/1988, art. 7º, XXIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 0000195-61.2011.8.05.0138, Rel. Desª Rosita Falcão, j. 06.09.2016; TJBA, Apelação Cível nº 0001241-22.2010.8.05.0138, Rel. Des. Ivanilton Santos, j. 27.02.2018; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8003067-73.2023.8.05.0078, em que figuram, como apelante,
MARIA DO CARMO DOS SANTOS
,
e, como
parte
apelada,
MUNICIPIO DE QUIJINGUE
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

dar
provimento ao apelo,
na esteira do voto
condutor.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA